Tribunal: STF
Processo: MS 39313
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Thiago Lopes Ferreira formalizou mandado de segurança contra ato do Exercito Brasileiro, consubstanciado na negativa de autorização para entrega de armamentos ao impetrante.

Segundo narra, possui todos os cursos necessários para portar, adquirir e transportar os armamentos pleiteados, além de tê-los adquiridos antes da entrada em vigor do Decreto n. 11.366, de 1º de janeiro de 2023, razão pela qual pugna pelo deferimento do seu pedido.

Afirma se tratar de uma inobservância legal, na medida em que o indeferimento por parte da autoridade coatora está fundamentado no decreto que atualmente regula a matéria.

Postula, ao fim:

 1.	Que o armamento, em anexo, seja liberado para retirada do autor, trata-se de ato ilegal da autoridade do polo passivo, caracterizando o direito líquido e certo do Impetrante, devendo ser concedida a segurança para esta. 
 2.	[..]

É o relatório. Decido.

2. Inicialmente, dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).

No mais, entendo que a segurança deve ser denegada.

Nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do Supremo.

O rol de autoridades constantes da aludida norma constitucional é taxativo, conforme a jurisprudência desta Corte. Ilustram esse entendimento o MS 36.117 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de março de 2019; o MS 35.499 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de março de 2019; e o MS 35.680 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 3 de dezembro de 2018, cuja ementa transcrevo:

Agravo regimental em mandado de segurança.
2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, d, da Constituição Federal. TRE/MG.
3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ.
4. Precedentes.
5. Negativa de provimento ao agravo regimental.

A autoridade tida como coatora, Exército Brasileiro, por ato de integrante que indeferiu o pedido do autor, não está entre aquelas cujos atos podem ser impugnados pela via do mandado de segurança perante esta Corte, sendo esta, portanto, incompetente para processar e julgar o presente feito.

3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º), por ausência de competência jurisdicional do Supremo (CPC, art. 485, IV).

4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.

5. Publique-se.

Brasília, 8 de agosto de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente